Tribunal: STF
Processo: HC 53828
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-23
Data de publicação: 1976-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENUNCIA QUE DESCREVE FATO QUE, EM TESE, CONSTITUI
CRIME MILITAR. A EXPRESSAO 'TERIA PRATICADO' CONTIDA NA DENUNCIA NÃO
IMPLICA QUE A PECA DA ACUSAÇÃO SE BASEIA EM MERA PRESUNÇÃO. EM
VERDADE, ELA SE ESTRIBA EM FATOS INCRIMINADORES, CONFORME SE
VERIFICA DOS AUTOS ORIGINAIS QUE FORAM RQUISITADOS PARA A APURAÇÃO
DESSA CIRCUNSTANCIA. ALCANCE DO ACÓRDÃO DO STM QUE REFORMOU
INTEGRALMENTE O DESPACHO DE REJEIÇÃO DA DENUNCIA. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.